Tribunal: TJDFT
Processo: 0730389-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
3. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).
5. Por "expressamente pactuada", deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
6. Até que haja julgamento em definitivo da ADI no 2316-1/DF, onde serão atribuídos efeitos vinculantes e erga omnes, admite-se a capitalização de juros em periodicidade mensal, com apoio na Medida Provisória no 2.170-36, aos contratos firmados a partir do dia 31/03/2000, se expressamente pactuada.
7. Não há ilegalidade na pactuação de juros em patamar acima de 12% ao ano, pois é inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmulas 596/STF e 382/STJ).
8. Apelação conhecida e não provida.